Tribunal: STF
Processo: ARE 1598612
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 283, 284, 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal, além do Tema 863 da repercussão geral. 

A agravante alega, em síntese, que:

Quanto ao segundo ponto, a agravante impugnou a aplicação da penalidade fiscal de 100% com base no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, demonstrando que a sanção aplicada é desproporcional e reveste-se de caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal.
Portanto, não há que se falar em fundamentação autônoma não impugnada,pois os fundamentos do acórdão foram amplamente enfrentados de forma específica e fundamentada, afastando, assim, a incidência da Súmula 283 do STF. [...]
A peça recursal evidenciou a desproporcionalidade da multa aplicada, caracterizando seu efeito confiscatório. [...]
[...] não há qualquer deficiência formal ou material que inviabilize a exata compreensão da controvérsia constitucional suscitada, o que afasta a incidência da Súmula 284 do STF (doc. 107).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. 
Inicialmente, observo que a agravante deixou de impugnar os fundamentos relacionados à incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, nos termos da Súmula 287, é deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário.

No mais, o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definida no Tema 863 da repercussão geral, cuja ementa segue transcrita:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 736.090, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29/11/2024 —grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator